Tribunal: TJSP
Processo: 1015536-26.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. O Código de Processo Civil não reproduziu como princípio expresso a identidade física do juiz. O fato da audiência de instrução e julgamento ter sido realizada por juiz distinto do sentenciante não traduziu nenhum prejuízo, já que a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. O Código de Processo Civil não reproduziu como princípio expresso a identidade física do juiz. O fato da audiência de instrução e julgamento ter sido realizada por juiz distinto do sentenciante não traduziu nenhum prejuízo, já que a prova foi produzida de maneira regular e foi disponibilizada nos autos em sistema de áudio e vídeo. As razões do recurso apontam, na verdade, insatisfação com o conteúdo e o desfecho da causa. E, seguindo jurisprudência do STJ, tem-se que não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz distinto do magistrado que presidiu a instrução, não há falar em nulidade. Insatisfação da parte ligada à interpretação dos fatos, das provas e das normas (legais e contratuais). Magistrada sentenciante que estava na titularidade da Vara, na época da prolação da sentença sem informação nos autos de que, na mesma época, a outra juíza (que colheu a prova) ainda estivesse no quadro de magistrados do mesmo foro (como juíza titular ou auxiliar). Alegação rejeitada.

CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE. VENDA DE COTA CONTEMPLADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXIGÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. O autor afirmou, de forma genérica e sem qualquer detalhamento dos fatos, que a ré prometeu a contemplação gradativa e mensal das cinco cotas adquiridas. Entretanto, não juntou um documento sequer indicando que o preposto da ré fez aquela oferta. E, por intermédio dos termos contratuais claros e expressos, era possível concluir que a participação do autor nos grupos de consórcio se deu de modo regular. No artigo 9o do regulamento, havia o detalhamento das formas de contemplação (fl. 153). Verificou-se uma ligação no pós venda (fl. 113) em que o autor confirmou a inexistência de promessa de venda de cota contemplada ou com prazo determinado de contemplação. Não houve justificativa para responder às perguntas do telefonema daquela forma (a partir dos 6 minutos e 07 segundos), mesmo que estivesse sob orientação dos prepostos E.A.R. e C.C.P.S. Ação do consumidor contrária ao princípio da boa-fé (art. 4o, III CDC). As demais provas juntadas nos autos, entre elas conversas de e-mail e whatsapp e depoimentos colhidos em audiência de instrução (fls. 301/303) não alteraram a conclusão de ausência de provas de publicidade enganosa. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.